Tribunal: TJDFT
Processo: 0743135-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO. REGRAS. CONTRATOS INDIVIDUAIS. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. As regras atinentes aos planos coletivos são inaplicáveis aos planos falso coletivos, razão pela qual o vínculo contratual é regido pelas regras dos contratos individuais tratadas pelas Lei n. 9.656/1998.

2. De acordo com o art. 13, inc. II, da Lei n. 9.656/1998, os planos de saúde individuais só podem ser rescindidos unilateralmente, após um ano de vigência, na hipótese de fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta (60) dias.

3. Não se mostra possível a resilição unilateral imotivada dos planos de saúde individuais e do planos falso coletivos.

4. Agravo de instrumento desprovido.